Tribunal: TJDFT
Processo: 0004351-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDENAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. RÉUS QUE SÃO PESSOAS NATURAIS. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DANOS EMERGENTES. DESPESAS COM ADVOGADO. INVIABILIDADE. NULIDADE DO DISTRATO. ARTIGO 166 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM CLÁUSULA PENAL JÁ RECONHECIDA. EXCESSO NÃO PROVADO. Se não restou demonstrado que os réus, pessoas naturais, valeram-se de pessoa jurídica, que também é ré no processo, para a prática de concorrência, durante a vigência de cláusula contratual que vedava essa prática, mantém-se a absolvição da sociedade empresária, sobretudo quando não demonstrado desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Os honorários oriundos de contratação de serviços advocatícios não podem ser objeto de reembolso em ação indenizatória, visto que resultam de ato voluntário do contratante, sem qualquer imposição ou interferência da parte adversa. No caso em que o distrato formulado entre as partes não se encaixa nas hipóteses narradas no artigo 166, do Código Civil, não há como acolher o pedido de nulidade dessa rescisão contratual, por falta de subsunção do contexto fático às situações elencadas pelo legislador. Se os alegados lucros cessantes não foram provados, ainda que tenha sido previsto em contrato a possibilidade de indenização suplementar, o reconhecimento da cláusula penal é o que basta a título de reparação por descumprimento contratual, nos termos do artigo 416, do Código Civil.